Tribunal: TJBA
Processo: 0506186-54.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506186-54.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CLICIA BRANDAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
NEILA DE ARAUJO GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. EDITAL Nº 001/2013
. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. TEMA 161 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE NO CURSO DA LIDE.
NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 25 DA LEI N.º 12.016/2009. ENUNCIADOS DE SÚMULA 105/STJ E 512/STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.

0506186-54.2017.8.05.0039
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI

e Apelada
CLICIA BRANDAO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões exp
ostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator